Tribunal: TJES
Processo: 5042676-31.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5042676-31.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: MIRIAN DA SILVA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5042676-31.2024.8.08.0035

RECORRENTE:
GOL LINHAS AEREAS S.A.

RECORRIDO:

MIRIAN DA SILVA, NILTON SOUZA DUFFLES TEIXEIRA

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO VOO. AJUSTE DA MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO. RISCOS INERENTES À ATIVIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de ação indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega
que adquiriram passagens aéreas junto à requerida com destino à cidade de Gramado/RS, com embarque programado para o dia 31/10/2024. O itinerário previa saída de Vitória/ES às 05h00, com conexão em São Paulo/SP e chegada a Porto Alegre/RS às 10h50 do mesmo dia, de onde seguiriam para Gramado com veículo previamente alugado. Todavia, foram surpreendidos com a informação de que o voo G31345 havia sido cancelado. A companhia aérea os remanejou para novo voo com partida às 11h00, ocasionando atraso no voo de conexão e, consequentemente, a chegada em Porto Alegre/RS apenas às 16h00, aproximadamente cinco horas após o horário inicialmente contratado.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para:
“para condenar a ré ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais) para cada autor, a título de danos morais, com correção monetária e juros a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ). Com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).”

3.

A parte requerida interpôs recurso inominado, alegando que o voo G3 1345, precisou ser cancelado por problemas técnicos na aeronave, que exigiram reparos extraordinários e não programados para garantia da segurança da tripulação e dos passageiros.

4. No caso, mesmo que considerando os argumentos apresentados pelo recorrente, constata-se que não se desincumbiu do seu ônus probatório, conforme dispõe o art. 373, II do CPC, posto que, apesar de alegar ausência de responsabilidade sobre os eventos, não apresentou qualquer conteúdo comprobatório a embasar suas alegações. Outrossim, o ajuste da malha aérea não caracteriza situação de caso fortuito ou força maior, uma vez que a impossibilidade técnica e comercial, inserem-se nos riscos próprios da atividade empresarial e caracterizam fortuito interno
. Tal matéria, inclusive, é pacificada nos Tribunais de Justiça pátrios.

5. Demonstrada a falha na prestação do serviço, deve a companhia aérea responder objetivamente pelos danos suportados pela parte recorrida em razão de sua atuação defeituosa.
Entendo como correta, portanto, a indenização fixada em sentença no
quantum
de R$4.000,00 (quatro mil reais) para cada autor, uma vez que este valor está em patamar razoável, diante dos transtornos que sofreu a parte recorrida, não se demonstrando desarrazoado diante a condição do recorrente.

6. Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

7.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)